Tribunal: TJSP
Processo: 0008188-20.2010.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0008188-20.2010.8.26.0361, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é apelante NIVALDO DE SOUZA ANDRADE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram a preliminar e julgaram extinta a punibilidade de
NIVALDO DE SOUZA ANDRADE, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, prejudicado o exame de mérito. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008188-20.2010.8.26.0361 MOGI DAS CRUZES VOTO No 14222- 2/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008188-20.2010.8.26.0361
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: NIVALDO DE SOUZA ANDRADE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
VOTO no 14222
ESTELIONATO
TENTADO
(CONCURSO
MATERIAL).
Recurso
defensivo.
Preliminar
de
prescrição acolhida. Parecer da PGJ favorável. Exame
de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por NIVALDO DE SOUZA ANDRADE contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, que o condenou
às penas de 1 ano, 9 meses, 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no
piso, em regime fechado, admitido recurso em liberdade, arguindo,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal. No mérito, absolvição, por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, mitigação da sanção e da modalidade prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo “(...) provimento do recurso da defesa
para reconhecer a superveniência da prescrição e declarada a extinção da
punibilidade do agente. Se assim não entender esta Colenda Câmara, quanto ao
mérito, proponho seja negado provimento ao recurso” (fls. 1.023).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008188-20.2010.8.26.0361 MOGI DAS CRUZES VOTO No 14222- 3/3
Agasalha-se a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro, o biênio assinalado pelo
CP, art. 109, VI (com redação anterior a Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2010), em relação a cada um dos delitos - 10 meses, 20 dias de
reclusão e 8 dias-multa - sem a soma pelo concurso material - nos
termos do CP, art. 119, entre a data dos fatos (13/4/2010 - antes da
edição da sobredita lei) e o recebimento da denúncia (17/09/2013 - fls.
524), ausentes quaisquer outras causas interruptivas, nos termos do
CP, art. 107, IV, 1a figura, e art. 114, II, o que poderia, inclusive, ser
reconhecido ex officio (CPP, art. 61, caput).
Diante do exposto, acolhe-se a preliminar e julga-
se extinta a punibilidade de NIVALDO DE SOUZA ANDRADE,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o exame
de mérito.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica